Tribunal: TJSP
Processo: 1002111-62.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO EXCLUSIVA. Insurgência contra sentença de procedência. Nulidade da sentença decretada. Sentença de mérito, no caso, depende do julgamento de outra causa (anulação de partilha), já ajuizada, uma vez que é a partilha original que lastreia a pretensão de extinção de condomínio. Necessidade de suspensão do processo (art. 313, V, "a", CPC), para

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO EXCLUSIVA. Insurgência contra sentença de procedência. Nulidade da sentença decretada. Sentença de mérito, no caso, depende do julgamento de outra causa (anulação de partilha), já ajuizada, uma vez que é a partilha original que lastreia a pretensão de extinção de condomínio. Necessidade de suspensão do processo (art. 313, V, "a", CPC), para aguardar o julgamento da ação de anulação de partilha. Recurso provido.